Tribunal: TJSP
Processo: 1016991-49.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM RECONVENÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Desnecessidade da oitiva de testemunhas para comprovação das alegações trazidas aos autos, quer tocantes à demanda principal, quer tocantes à reconvenção, todas documentalmente registradas – Cerceamento de defesa inocorrente – Inadimplência incontroversa – Ré que assume não ter pago o

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM RECONVENÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Desnecessidade da oitiva de testemunhas para comprovação das alegações trazidas aos autos, quer tocantes à demanda principal, quer tocantes à reconvenção, todas documentalmente registradas – Cerceamento de defesa inocorrente – Inadimplência incontroversa – Ré que assume não ter pago o aluguel de setembro/2019 como forma de compelir a autora a providenciar reparos no imóvel – Retenção arbitrária e descabida – Pagamentos de dezembro/2019 e janeiro/2020 realizados, outrossim, a menor – Inexistência de descumprimento contratual por parte da autora, conforme alegado em reconvenção – Multa pretendida pela reconvinte, por descumprimento contratual, indevida – Reparos prometidos em 2018, quando da contratação, que foram realizados, certo que houve a reaparição de mancha de infiltração em setembro de 2019 – Inércia da autora não configurada – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios fixados na reconvenção que é devida – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO